Tribunal: TJDFT
Processo: 0713449-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DUPLO APELO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IPREV/DF. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO. INVESTIDURA POSTERIOR EM CARGO EM COMISSÃO. APLICAÇÃO DA REGRA INSCULPIDA NO ART. 120 DA LEI 8.112/1990. AFASTAMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO À SEE/DF. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia reside em analisar a possibilidade, ou não, de adoção dos períodos de 09.10.1991 a 31.05.1995 e 07.07.1996 a 30.04.1997, como tempo de contagem (tempo de contribuição), para fins de aposentadoria, junto ao IPREV-DF, considerando, principalmente, que, durante estes 2 (dois) períodos, o autor teria permanecido vinculado à SEE/DF, apesar de ter sido temporariamente afastado do cargo público de professor da educação básica, em razão da regra insculpida no art. 120 da Lei no 8.112/90. E, também, a adequação, ou não, dos descontos aplicados junto à remuneração do autor durante o período de junho/2009 a abril/2016, sob a rubrica “Redutor Teto Unificado.
2. O art. 4o da EC no 20/1998 determina expressamente que: “(...), o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição”. No entanto, a interpretação do dispositivo não é tão simples, na medida em que o aplicador do direito tem que se atentar para a regra insculpida no § 10o do art. 40, da CF/1988, que determina expressamente que: “A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”.
3. Mesmo que a redação (desatualizada) da Legislação Infraconstitucional, notadamente a Lei no 8.112/1990, indique determinada situação como sendo tempo de efetivo exercício, para fins de computação de tempo de aposentadoria, a mesma só poderá ser considerada, desta forma, se restar demonstrado, por parte do segurado (servidor), a ocorrência da correspondente contraprestação pecuniária.
4. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consagrado, oficializado durante o julgamento do Recurso Extraordinário no 612.975, ocorrido em 27.04.2017, pelo rito dos repetitivos, no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Tema 377).
5. Recurso do autor conhecido. No mérito, DADO PROVIMENTO. Recurso do réu (DF) conhecido. No mérito, DADO PARCIAL PROVIMENTO.